Tribunal: STF
Processo: HC 259965
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE FUGA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.016.854/SP (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática, em 09/03/2016, do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal (furto qualificado). Em 14/02/2020, o Juízo de origem, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva. 



    3. O mandado de prisão preventiva não foi cumprido inicialmente, pois o acusado não foi localizado, sendo citado por edital. Em 8/12/2022, a ação penal e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. O processo retomou seu curso em 2/4/2025, quando se constatou que o réu estava preso, desde 2021, no Sistema Penitenciário do Paraná, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva e efetivada a sua citação.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    5. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Neste habeas corpus, a defesa alega que a decisão mediante a qual decretada a preventiva carece de fundamentação idônea e se baseia apenas em elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a reincidência. Afirma que o crime imputado ocorreu em 2016, sem violência ou grave ameaça, e que não há contemporaneidade para justificar a custódia. Destaca que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, manifestou-se contra a decretação da prisão preventiva. Ressalta que o paciente possui residência fixa, família constituída e filhos menores, além de estar próximo de progredir de regime na execução penal. Argumenta que as medidas cautelares diversas seriam suficientes. Reforça que não há indícios de que o paciente tentará frustrar a aplicação da lei ou interferir na instrução processual.



    7. Busca, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Confira-se a decisão proferida pelo Ministro Relator do STJ, ato objeto da presente impetração:



    “Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente. 



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fl. 36):



    Em que pese a manifestação ministerial é caso de decretação da prisão preventiva. 



    Com efeito, há prova de materialidade e autoria, diante do laudo de fls. 07 /21, que atribui ao réu as impressões datiloscópicas encontradas no local do crime. 



    Outrossim, há necessidade de prisão cautelar do réu, embora o crime tenha se dado no ano de 2016. Observo que ele é foragido da Justiça (vide fls. 26), de modo que já se antevê prejuízo para a futura aplicação da lei penal. É certo, ainda, que ele já se viu condenado em oportunidade anterior, de modo que a liberdade atenta contra a ordem pública. Há notícia de que descumpriu medidas cautelares que lhe foram impostas, demonstrando que nenhuma medida cautelar se mostra suficiente para vinculá-lo ao distrito da culpa.



    Por sua vez, consignou o Tribunal (e-STJ fls. 24/32, grifei):



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade do delito e de indícios de autoria razoavelmente sérios, estando presentes os demais requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, CPP). 



    Aliás, diversamente do que alega a Defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 92/93), bem como aquela que a manteve (fls. 226 /227), encontram-se suficientemente fundamentadas, não havendo dúvida de que a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública. Nesse aspecto, não bastasse a especial gravidade da empreitada criminosa, evidenciada pelo relevante valor da res furtiva (avaliada ao total em mais de R$ 5.400,00) e pela ousadia dos seus agentes, pesa contra DAVID a sua longa ficha criminal (fls. 185/189), marcada, aparentemente, pela reincidência específica, além de várias outras passagens por crimes patrimoniais análogos (autos nº 0035330-78.2018.8.26.0050, 0083668- 20.2017.8.26.0050, 0000910-37.2015.8.26.0152 e 0000996- 57.2014.8.26.0050). Ademais, como bem pontuou o MM. Juízo a quo, “[...] o réu já era foragido da Justiça (vide fls. 26), de modo que pela decisão de fls. 147/148 foi decretada a sua revelia e suspensos o processo e o prazo prescricional nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal. Acabou sendo preso em outro Estado da Federação, a denotar que não pretendia se submeter à aplicação da lei penal. Além disso, o réu ostenta diversos apontamentos criminais (fls. 166/170), revelando a necessidade do decreto de sua prisão preventiva, de modo que a sua liberdade atenta contra a ordem pública. Trata-se do periculum libertatis, que enseja a sua custódia cautelar. Verifico, ainda, que nenhuma das medidas alternativas previstas no art. 319, do C. P. P, se mostram suficientes.” (fls. 226/227). Tudo, portanto, indica a elevada periculosidade do acusado e o concreto risco de reiteração delitiva, recomendando, pois, a manutenção do cárcere preventivo como a única medida capaz de acautelar o meio social. 



    Vale lembrar, outrossim, o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau nessas ocasiões: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa. 



    Seja como for, presentes se encontram os requisitos para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), pois, embora se trate de delito que não envolva violência ou grave ameaça, a garantia da ordem pública recomenda a permanência do paciente no cárcere, uma vez que sua conduta provoca intranquilidade no meio social. Ora, conforme já ressaltado, DAVID ostenta longa ficha criminal (fls. 185 /189), marcada pela reincidência específica, além de várias outras passagens por crimes patrimoniais análogos, inclusive com condenações posteriores aos fatos tratados neste writ (autos nº 0035330- 78.2018.8.26.0050, 0083668-20.2017.8.26.0050, 0000910- 37.2015.8.26.0152 e 0000996-57.2014.8.26.0050). Note-se, a propósito, ao revés do que alega a Defesa, que os referidos registros criminais não são demasiadamente antigos, tanto mais quando se rememora que o réu, ao que tudo indica, não abandonou a criminalidade, tornando à delinquência patrimonial após a prática do delito objeto desta impetração e, inclusive, noutro Estado da Federação, estando, pois, preso no Paraná desde 2021 (fls. 194). Tais circunstâncias evidenciam o desajuste do réu na vida em liberdade e dão a exata medida do grau de periculosidade de que é atualmente possuidor, emprestando, assim, contemporaneidade à medida extrema. 



    Dessa forma, é evidente que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, posto que se trata de pessoa com forte inclinação ao crime, especialmente contra o patrimônio alheio, não reunindo condições pessoais que façam presumir que, em liberdade, não voltará a delinquir. Assim, a prisão é absolutamente necessária para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se, pois, presente o periculum libertatis. 



    De fato, se o paciente coloca em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o réu não possa merecer os benefícios legais, pois seriam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a propensão dele às atividades criminosas, condição incompatível com a confiança necessária à efetividade de qualquer medida cautelar alternativa. 



    [...] 



    A custódia cautelar se justifica, ainda, a bem da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução penal, porquanto a fuga do réu após o delito e sua permanência em local incerto e não sabido, desde a fase investigativa, indica o seu descaso para com a Justiça e sua intenção de se furtar de eventual responsabilidade penal. De fato, embora DAVID esteja preso no Estado do Paraná desde 2021, antes disso, permaneceu foragido da Justiça Paulista por longos anos, não sendo encontrado para cumprimento do mandado prisional, nem tampouco para ser pessoalmente citado, expondo a risco atual a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução. 



    [...] 



    Oportuno acrescentar, ainda, que o mero transcurso do tempo, por si só, não tem o condão de afastar a atualidade da medida extrema, eis que tal requisito não é aferido unicamente em função do tempo, devendo ser analisado, também, à luz dos próprios pressupostos da prisão cautelar (art. 312, do CPP) [...] 



    E, no caso dos autos, conquanto o delito tenha sido praticado em março /2016, o péssimo histórico criminal de DAVID evidencia a sua periculosidade e o risco que sua liberdade oferece à ordem pública, emprestando, assim, contemporaneidade à prisão cautelar. Não bastasse, importa rememorar que o paciente permaneceu foragido por longo período, dando indícios de que não pretende colaborar com a apuração dos fatos, de modo a expor a risco atual a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei Penal. Portanto, não há falar que a medida extrema é extemporânea, pois, a despeito de os fatos terem se passado nos idos de março/2016, persistem até os dias atuais os pressupostos do art. 312, do CPP. 



    Em suma, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos - em que o paciente é criminoso contumaz e permaneceu foragido da Justiça por longo período -, a ordem pública prevalece sobre liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal. 



    Cumpre enfatizar, outrossim, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso. 



    Vale destacar, outrossim, que estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos de eventual reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito a benefícios legais e a regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas corpus”. 



    Releva notar, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias que o paciente é reincidente específico, ostentando extensa ficha criminal (Autos n. 0035330-78.2018.8.26.0050, 0083668- 20.2017.8.26.0050, 0000910-37.2015.8.26.0152 e 0000996-57.2014.8.26.0050). 



    É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    Ademais, a prisão se faz necessária para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução penal, porquanto o paciente permaneceu foragido por longos anos. 



    Ora, "[a] fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 



    Vale lembrar que o requisito legal da contemporaneidade, relativamente à prisão preventiva, não diz respeito ao tempo do fato criminoso, mas à atualidade do risco que enseja a medida cautelar pessoal. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.” (e-doc. 6, p. 2-6; grifos acrescidos.).



    11. Não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada. No ato de recebimento da denúncia, o magistrado verificou que o paciente encontrava-se foragido. O mandado de prisão não foi cumprido em razão de não ter sido localizado, o que ensejou a realização de citação por edital. O paciente permaneceu foragido por determinado período, vindo a ser encontrado posteriormente já recolhido ao sistema prisional em razão de outro fato, momento em que se deu o cumprimento do mandado e a efetivação da citação. Tais circunstâncias evidenciam o risco à aplicação da lei penal e demonstram a imprescindibilidade da medida cautelar imposta.



    12. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Ademais, foi mencionada a existência de extensa ficha criminal, com condenações anteriores. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    14. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    16. Dessa forma, verifica-se que, no caso concreto, permanecem atuais os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar. Persiste a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, bem como de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de o paciente encontrar-se foragido no momento da decretação da prisão, circunstância que indica a possibilidade de adotar a mesma conduta caso seja posto em liberdade.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator